Tribunal: STF
Processo: ARE 1490515
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    SONEGAÇÃO FISCAL. Recurso defensivo. 



    PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). Inviabilidade. Instituto a ser aplicado na fase pré-processual. 



    CONTRARRAZÕES PELA PGJ E NÃO PELO MP DE ORIGEM. Impertinência. Órgão que atua como fiscal da lei (custos legis) e não como parte. Rejeição.



     MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. 



    DOSIMETRIA. Mitigado o aumento operado nas iniciais. Diminuição do valor unitário dos dias-multa ao piso. Regime aberto intocado. 



    PROVIMENTO PARCIAL. - (e-doc. 700, p. 2)



     2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. 



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 284, 282 e 356/STF, além de a controvérsia restringir-se ao âmbito infraconstitucional e de ser inadmissível recurso extraordinário por alegada violação a Tratados e Acordos Internacionais (e-doc. 730). 



    É o relatório.



      Decido.



    4. De início, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem suficiente fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    5. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação de que Já a repercussão pelo ângulo de visada do Estado Democrático de Direito e da Segurança jurídica, fica perfeitamente demonstrado diante da natureza social do pedido, envolvendo a eficácia da lei penal no tempo, sua CLARA irretroatividade, do ponto de vista da violação Constitucional , pelo acórdão Recorrido e pela violação da jurisprudência deste Ilibado Sodalício quanto à investigação EXCLUSIVA, e não subsidiária, do Ministério Público Observada ao caso vertente. (e-doc. 718, p. 8). Tais passagens não atendem ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto, de tal sorte que, assim como redigida, a preliminar poderia ser utilizada em qualquer caso, tamanha a generalidade.



    6. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Contudo, verifica-se do acórdão recorrido manifesta ilegalidade, e em evidente contrariedade à jurisprudência desta Corte, a redundar em ameaça de lesão à liberdade e, assim, a reclamar a concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus.



    8. Isso porque o Plenário deste Tribunal recentemente concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    (HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 20/09/2024).



    9. Deveras, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgado paradigmático, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto.



    10. Assim porque, no caso concreto, a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal perante o Juízo a quo - que o negou por entender que o instituto deve ser aplicado tão somente na fase pré-processual (e-doc. 700, p. 3/4) - e não houve, até a presente data, o trânsito em julgado.



    11. Ressalvo que o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do imputado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). E sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Todavia, de ofício, concedo ordem de habeas corpus para, reconhecida a retroação do art. 28-A do CPP, determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente, caso preenchidos os requisitos legais.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator